Tribunal: TJDFT
Processo: 0720096-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO. ALUGUEIS EM ATRASO. PROVA DE PAGAMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso. Isso porque o pagamento de metade dos débitos relativos ao consumo de água e luz foi expressamente determinado em sentença, razão pela qual, nesse ponto, não há interesse recursal.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, os condenou ao pagamento de R$ 3.067,93 (três mil e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), referentes a contas de água e de luz em atraso, bem como ao pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) relativos a alugueis não pagos.
3. Conforme exposto na inicial, os recorridos são proprietários do imóvel situado na QR 407, conjunto 01, lote 06, Samambaia/DF. Afirmam ter locado o imóvel aos recorrentes em 2019 por meio de contrato verbal por tempo indeterminado. Esclarecem que os recorrentes desocuparam o imóvel em 2023 sem entregar as chaves, de modo que os recorridos somente conseguiram obtê-las por intermédio da genitora do segundo recorrente. Narram que ao adentrar o imóvel, após a saída dos recorrentes, verificaram que o local se encontrava bastante danificado, com a falta de torneiras, tanque de levar roupa, entre outros objetos. Sustentam que, diante da situação em que receberam a casa locada, não restou alternativa diversa da promoção de uma significativa reforma do imóvel, custeando o valor de R$ 1.515,00 em materiais, além de R$ 1.900,00 de mão de obra. Alegam que a reforma durou 15 meses, período em que o imóvel ficou indisponível para locação. Além disso, os recorrentes teriam deixado de pagar dois meses de aluguel, no total de R$ 1.900,00; R$ 4.648,68 de contas de água em aberto e R$ 1.487,16 referente a contas de energia não pagas. Alegam que houve protesto realizado pela Caesb por débito no valor de R$ 2.343,50.
4. O Juízo de primeiro grau, com base na prova testemunhal, concluiu que os recorrentes devem pagar o valor correspondente à metade dos débitos de água e luz (R$ 3.067,93), uma vez que o imóvel era ocupado por outros inquilinos. Quanto aos alugueis, concluiu que os recorrentes não fizeram prova do pagamento.
5. Nas razões recursais, os recorrentes pedem que o valor pleiteado a título de débitos de faturas referentes a consumo de água e energia elétrica seja reduzido à metade, uma vez que, conforme acordo verbal, tais despesas seriam rateadas entre todos os locatários do imóvel. Além disso, pedem seja acatado o pedido de parcelamento do débito. Por fim, pedem a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de alugueis, no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), uma vez que já teriam sido quitados.
6. Contrarrazões ao ID 63582874, na qual alegam ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual pedem o não conhecimento do recurso. No mérito, pedem a manutenção da sentença.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se os recorrentes estariam obrigados ao pagamento das verbas determinadas em sentença.
IV. Razões de decidir
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 63975339, defiro o benefício aos recorrentes.
9. Preliminar. Dialeticidade. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, razão em parte assiste aos recorrentes, conforme explicitado no item n. 1 desta ementa. Quanto aos demais pedidos, estes comportam análise meritória. Preliminar rejeitada.
10. Dos alugueis em atraso. Os recorrentes afirmam que tais valores já haviam sido pagos, conforme comprovantes que demonstrariam suas alegações. Razão em parte assiste aos recorrentes. Isso porque o documento de ID 63582851, não impugnado pelo recorrido nos autos do processo e tampouco em audiência, demonstra o pagamento de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) no dia 10.07.2023, em data próxima à desocupação do imóvel, conforme depoimento pessoal do 2o recorrente, cuja informação também não foi refutada pelo recorrido. Concluiu-se, portanto, que o valor devido a título de alugueis é de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).
11. Quanto ao pedido de parcelamento do débito, trata-se de liberalidade das partes no âmbito de sua autonomia privada, não cabendo a esta Turma Recursal impor tal pretensão ao recorrido, sem prejuízo de que os litigantes transijam em eventual fase de cumprimento de sentença, ou mesmo extrajudicialmente.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação referente ao pagamento de alugueis em atraso para R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
14. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao advogado dativo (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.